Tribunal: TJES
Processo: 0004585-59.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004585-59.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUSLAN RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004585-59.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUSLAN RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. AGRAVANTE DE VÍTIMA IDOSA. OBJETIVIDADE DO CRITÉRIO. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação penal pública julgada procedente pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o réu como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.

A defesa interpôs apelação criminal, sustentando ausência de provas suficientes para condenação, nulidade no reconhecimento fotográfico, pleito subsidiário de desclassificação para tentativa, afastamento da agravante por idade da vítima e concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se há nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado; (iii) saber se é caso de desclassificação para a forma tentada do delito de roubo; e (iv) saber se é cabível o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de restituição e relatório final do inquérito.

6. A autoria está comprovada por confissão extrajudicial do réu e pelo depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu pessoalmente o apelante, além de elementos de prova que corroboram a versão dos fatos.

7. O reconhecimento fotográfico, mesmo que realizado sem estrita observância ao artigo 226 do CPP, não é causa de nulidade quando há outras provas independentes e convergentes de autoria, conforme precedentes do STJ.

8. O pedido de desclassificação para tentativa foi rejeitado, pois a inversão da posse do bem, ainda que efêmera, configura a consumação do crime de roubo, nos termos da Súmula 582 do STJ.

9. A agravante do art. 61, II, h, do Código Penal aplica-se de forma objetiva, sendo suficiente que a vítima possua mais de 60 anos de idade, independentemente da demonstração de vulnerabilidade concreta.

10. A fração de 1/6 aplicada sobre a pena mostra-se proporcional e razoável.

11. Quanto à justiça gratuita, a sentença já determinou a suspensão da exigibilidade das custas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A jurisprudência local é pacífica ao reconhecer que a hipossuficiência não afasta a condenação ao pagamento das custas, as quais poderão ser discutidas na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “A condenação penal fundada em conjunto probatório robusto, composto por confissão extrajudicial, reconhecimento pessoal e prova testemunhal, não se invalida por eventual falha formal no reconhecimento fotográfico. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve, sendo objetiva a incidência da agravante por idade da vítima.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 61, II, h; art. 157, caput

Código de Processo Penal: art. 226; art. 386, VII

Código de Processo Civil: art. 98, §3º

Súmula 582 do STJ

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 582

TJES, Apelação Criminal nº 47120099800, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/05/2016, publicado em 12/05/2016

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Ruslan Ribeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa.

A defesa, em suas razões, sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para amparar a condenação, aduzindo que o decreto condenatório baseou-se, exclusivamente, na palavra da vítima e em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. Invoca o princípio
do in dubio pro reo
e requer a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, VII, do mesmo diploma legal.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a forma tentada do delito de roubo, sob o argumento de que o bem foi imediatamente recuperado e não houve posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Ainda em caráter alternativo, a defesa pugna pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, sustentando que a sentença agravou a pena em 1/6 apenas com base na idade da vítima, sem análise concreta de vulnerabilidade ou de efetiva exploração dessa condição. Requer, assim, a exclusão da agravante, ou, ao menos, a redução da fração aplicada.

Por fim, postula a concessão da justiça gratuita, para isentá-lo do pagamento das custas e despesas processuais.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reafirmando a suficiência do conjunto probatório e a correção da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004585-59.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUSLAN RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Ruslan Ribeiro, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que o condenou como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, porquanto o édito condenatório teria se apoiado exclusivamente na palavra da vítima e em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal, pleiteando, em consequência, a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a forma tentada, sob o argumento de que os bens foram imediatamente recuperados, não havendo posse mansa e pacífica. Postula, ainda, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal, ao fundamento de que a sentença agravou a pena apenas com base na idade da vítima, sem demonstração de vulnerabilidade concreta. Por derradeiro, pleiteia a concessão da justiça gratuita.

Examinando detidamente os autos, verifica-se, de início, que a materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado nº 1963401, pelo Auto de Apreensão nº 403.3.08996/2017, pelo Auto de Restituição e pelo Relatório final do Inquérito Policial. A autoria, por sua vez, emerge de forma incontestável das declarações da vítima, do flagrante e da confissão extrajudicial do apelante.

Na fase inquisitorial, o acusado admitiu ter cometido o crime, afirmando que "deu uma doideira em sua cabeça e fez o que fez" e que "roubou o senhor, mas foi um ato impensado".

Ainda que posteriormente tenha se retratado em juízo, negando a autoria, tal versão mostrou-se isolada e sem amparo no restante do conjunto probatório.

A vítima, por sua vez, foi absolutamente firme e coerente ao narrar os fatos, tanto em sede policial quanto em juízo. Em audiência, descreveu a dinâmica criminosa nos seguintes termos:

“Eu saltei, saltei do, do ônibus Transcol para me dirigir ao meu posto de trabalho. E esse indivíduo aí, ele saltou atrás do ônibus e puxou minha bolsa. Saiu correndo e eu corri atrás dele, entrei em luta corporal no meio da pista. Minha bolsa voou no meio da pista, os carros quase me atropelaram, atropelou ele e a mim. Aí a bolsa caiu, ele pegou a bolsa, atravessou para o outro lado da pista e distanciou de mim. Eu tentei correr atrás dele, mas não consegui acompanhá-lo mais. Aí me dirigi ao posto de gasolina, um segurança lá que me conhece, foi, me colocou dentro do carro e nos dirigimos na ES-010, com destino a Jacaraípe. Foi aonde constatamos que ele estava num canteiro da pista com dois policiais, já algemado, sendo abordado. Já tinha... estava com a minha bolsa, meu celular na grama, caído. Eu, nervoso, fui para cima dele ainda, o policial foi e me impediu, né, de agredi-lo.”

Em seguida, questionado se teria dúvidas acerca da autoria, respondeu de forma categórica: “Sem dúvidas, não”.

Tal depoimento, rico em detalhes, encontra pleno respaldo nos demais elementos colhidos, em especial a recuperação da
res furtiva
na posse do acusado, em flagrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória.

A alegação defensiva acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico não procede.

Embora se reconheça que o procedimento do artigo 226 do CPP deva ser observado, o fato é que, na espécie, o reconhecimento fotográfico não foi a única prova de autoria. Houve prisão em flagrante do apelante, imediatamente após a subtração, e confissão extrajudicial corroborada pelo firme depoimento da vítima. Nesse sentido, o STJ já decidiu que a irregularidade no reconhecimento não conduz à nulidade quando a autoria é confirmada por outros elementos de prova independentes.

No que toca à tese de tentativa, igualmente não merece guarida.

É entendimento consolidado que a consumação do roubo se dá com a simples inversão da posse do bem, ainda que breve, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido, dispondo que “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada”.

Restando incontroversa a inversão da posse, ainda que efêmera, configurada está a consumação do delito.

Quanto à agravante da vítima idosa, igualmente não assiste razão à defesa.

Restou demonstrado nos autos que a vítima contava com mais de 60 anos à época dos fatos.

A jurisprudência majoritária entende que a agravante prevista no artigo 61, II, h, do Código Penal possui caráter eminentemente objetivo, bastando a prática do delito contra pessoa idosa para sua incidência, independentemente da análise de vulnerabilidade concreta.

A defesa requer a redução ou afastamento da agravante, o que não procede, como já exposto. Quanto à fração aplicada (1/6), esta se revela proporcional e razoável, estando em conformidade com os parâmetros usualmente aplicados pelos tribunais.

Não há, portanto, reparo a fazer na dosagem da pena.

Por fim, quanto à justiça gratuita, a sentença já deferiu a suspensão da exigibilidade das custas, em consonância com o artigo 98, §3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Ademais,
a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, por ser uma consequência natural da sentença penal condenatória.

Salienta-se que caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Assim, examinados todos os pontos recursais, conclui-se que não há elementos que autorizem a reforma da sentença condenatória, a qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Ruslan Ribeiro, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.